Tribunal: TJDFT
Processo: 0711450-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OPOSIÇÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. REQUISITO. AMEAÇA CONCRETA E IMINENTE DE CONSTRIÇÃO. PRESENTE. INTERESSE DE AGIR. VERIFICADO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. A ação de embargos de terceiro possui disciplina no art. 674, do Código de Processo Civil, e constitui medida a ser utilizada por aquele que não participou do processo com o fim de afastar ameaça ou efetiva constrição de bem sobre o qual tenha direito ou posse.
2. Não se desconhece a possibilidade de manejo preventivo dos embargos de terceiro, o que encontra consonância na própria redação do art. 675, do CPC, no entanto, para que seja admissível a oposição preventiva de embargos de terceiro se faz necessário que a ameaça seja concreta e se revele iminente.
3. A existência de sentença, mantida em sede de apelação, que determina a imissão das rés no imóvel objeto de discussão constitui ameaça iminente e concreta que autoriza a embargante a se utilizar dos embargos de terceiro para defender o direito a que entende ser detentora, estando presente o seu interesse processual.
4. Apelação cível conhecida e provida.